Tribunal: STJ
Processo: 0000416-26.2021.8.25.0077
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910204 - SE (2025/0132296-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSE VICENTE DOS REIS FILHO
ADVOGADO
: ALESSANDRO DOS SANTOS SIQUEIRA - SE011749
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. 1. PRAZO
PRESCRICIONAL, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E NULIDADE
CONTRATUAL.
MATÉRIAS
DECIDIDAS
EM
FAVOR
DO
AUTOR. RAZÕES RECURSAIS TOTALMENTE DESCONEXAS COM
A MATÉRIA DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO.
RECONHECIMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 284 DO STF. 2. EMPRÉSTIMO. FRAUDULENTO. DANO
EXTRAPATRIMONIAL.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Os argumentos do recorrente relativos ao prazo prescricional,
inversão do ônus da prova e nulidade contratual estão totalmente
desconexos com a matéria dos autos, o que torna totalmente
deficiente sua fundamentação, atraindo a incidência da Súmula n. 284
do STF.
2. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente
para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a
circunstâncias agravantes. Precedentes.
3. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem,
acerca da ausência de dano moral indenizável, demandaria a incursão
nos aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível
em recurso especial em virtude do disposto na Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50553735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 0054a0b7-f3de-4789-9ea7-677b7865bae6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50553735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 0054a0b7-f3de-4789-9ea7-677b7865bae6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910204 - SE (2025/0132296-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSE VICENTE DOS REIS FILHO
ADVOGADO
: ALESSANDRO DOS SANTOS SIQUEIRA - SE011749
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. 1. PRAZO
PRESCRICIONAL, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E NULIDADE
CONTRATUAL.
MATÉRIAS
DECIDIDAS
EM
FAVOR
DO
AUTOR. RAZÕES RECURSAIS TOTALMENTE DESCONEXAS COM
A MATÉRIA DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO.
RECONHECIMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 284 DO STF. 2. EMPRÉSTIMO. FRAUDULENTO. DANO
EXTRAPATRIMONIAL.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Os argumentos do recorrente relativos ao prazo prescricional,
inversão do ônus da prova e nulidade contratual estão totalmente
desconexos com a matéria dos autos, o que torna totalmente
deficiente sua fundamentação, atraindo a incidência da Súmula n. 284
do STF.
2. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente
para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a
circunstâncias agravantes. Precedentes.
3. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem,
acerca da ausência de dano moral indenizável, demandaria a incursão
nos aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível
em recurso especial em virtude do disposto na Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50296348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:21
Código de Controle do Documento: 3fe9cf22-3d68-4901-a082-7bf2e8bc6457

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOSÉ VICENTE DOS
REIS FILHO (JOSÉ) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no art. 105, III, alíneas e , da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal
a
c
de Justiça do Estado de Sergipe, de relatoria do Desembargador Manoel Costa Neto,
assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E DANOS
MORAIS.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO DO BANCO REQUERIDO. PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO
TRIENAL
AFASTADA.
CONTRATAÇÃO
NÃO
COMPROVADA PELA PARTE RÉ. RENÚNCIA DO REQUERIDO À
REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL, ANTE O NÃO PAGAMENTO
DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
ART. 429, INCISO II, DO CPC. ÔNUS DO QUAL NÃO SE
DESINCUMBIU - NULIDADE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS NA FORMA SIMPLES ATÉ
,
E,
EM
DOBRO,
A
PARTIR
DESTA
DATA.
30/03/2021
COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO À
REQUERENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. REFORMA
PARCIAL
DA
SENTENÇA.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO. POR UNANIMIDADE. (fls. 417-421).

Os embargos de declaração de JOSÉ foram rejeitados (fls. 435-441).
Nas razões do agravo, JOSÉ apontou
a inaplicabilidade da Súmula n. 7
(1)
do STJ, argumentando que não se trata de reexame de provas, mas de revaloração
dos fatos comprovados;
a violação dos arts. 6o, 14, 39 e 51 do Código de Defesa do
(2)
Consumidor, bem como dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil e 5o e 170 da
Constituição Federal, alegando negativa de vigência às leis;
a necessidade de
(3)
reconhecimento do dano moral
devido aos descontos indevidos em verbas
in re ipsa
alimentares.
Foi apresentada contraminuta (fls. 506-517).
É o relatório.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas e
a
c
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, JOSÉ apontou
a inaplicabilidade
(1)
do prazo quinquenal do CDC, defendendo que a relação não se enquadra como de
consumo, devendo ser aplicado o prazo trienal do Código Civil;
a inversão do ônus
(2)
da prova sem fundamentação adequada, violando o princípio do contraditório e da
ampla defesa;
a nulidade contratual reconhecida sem análise detalhada das provas
(3)
Documento eletrônico VDA50296348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:21
Código de Controle do Documento: 3fe9cf22-3d68-4901-a082-7bf2e8bc6457

apresentadas pelo Banco Pan S.A.;
a necessidade de reparação por danos morais
(4)
devido aos descontos indevidos em verbas alimentares;
a omissão na aplicação da
(5)
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) na decisão embargada. Houve apresentação
de contrarrazões por BANCO PAN S.A. defendendo que o recurso não merece
prosperar, sustentando a regularidade da contratação e a ausência de má-fé (fls. 456-
468).
É o relatório.
VOTO

(1) Do prazo prescricional, da inversão do ônus da prova e da nulidade
contratual
Em suas razões recursais, JOSÉ alegou que não incide ao caso o prazo
quinquenal do CDC, por não se tratar de relação de consumo, mas sim o trienal do art.
206, § 3o, VIII, do CC.
Sustentou que não ficou demonstrada a hipossuficiência do autor nem a
verossimilhança de suas alegações que pudessem justificar a inversão do ônus da
prova.
Defendeu que não foi feita uma análise detalhada das provas apresentadas
pelo BANCO PAN S.A. (BANCO PAN), que apresentou documentos que, em tese,
(e-STJ, fl. 450).
comprovariam a existência do contrato de empréstimo consignado
Entretanto, todas essas teses são favoráveis ao BANCO PAN, e não ao
JOSÉ, estando totalmente desconexas com a matéria dos autos, o que torna
totalmente deficiente sua fundamentação, atraindo, também, a incidência da Súmula
284 do STF, que dispõe: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior é tranquila ao
considerar deficiente a fundamentação que não guarda qualquer relação com as
questões tratadas nos autos.
Veja-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO DE IMÓVEL. PREÇO VIL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
5. A recorrente apresentou argumentos desconexos da decisão
recorrida, incorrendo em vício insanável, atraindo a incidência da
Súmula n. 284 do STF, que impede a análise do recurso pelo tribunal
superior.
[...]
Tese de julgamento: "1. É deficiente o recurso especial quando suas
razões estão dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado, o
que atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 284 do STF. 2. A
Documento eletrônico VDA50296348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:21
Código de Controle do Documento: 3fe9cf22-3d68-4901-a082-7bf2e8bc6457

arrematação de imóvel em leilão por valor correspondente a 60% do
valor de avaliação não configura preço vil. 2. A fixação de lance
mínimo em 60% do valor da avaliação está em conformidade com os
arts. 891 e 843 do CPC, que estabelecem que o preço mínimo não
pode ser inferior a 50% do valor da avaliação".
[...]
(REsp n. 1.884.369/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
)
20/5/2025
23/5/2025

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. LEI No 4.591/1964. CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNDAMENTOS LEGAIS DA LIDE.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA.
REGISTRO.
INEXISTENTE. TEMA No 1.095/STJ. INAPLICÁVEL. ILEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
RAZÕES
DISSOCIADAS.
SÚMULA
No
284/STF.
ARTIGOS
APONTADOS
COMO
VIOLADOS.
PREQUESIONAMENTO.
AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS.
DESISTÊNCIA
DO
COMPRADOR.
POSSIBILIDADE.
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. ARRAS CONFIRMATÓRIAS.
RETENÇÃO. INVIÁVEL. DESPESAS COM SEGURO, RATEIO E
REALIZAÇÃO DO LEILÃO. DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS OU
INTERPRETADOS
DE
FORMA
DIVERGENTE.
INDICAÇÃO.
AUSENTE. SÚMULA N 284/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA. A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO.
[...]
2. Encontrando-se as razões recursais dissociadas dos fundamentos
do julgado atacado, é de se aplicar, por analogia, o óbice previsto na
Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
[...]
(REsp n. 2.179.100/RJ, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
19/5/2025
23/5/2025

Antes de a parte interpor recursos com fundamentos totalmente divorciados
da realidade dos autos, é aconselhável que primeiro leia os motivos que ensejaram o
afastamento de suas teses, evitando situações desagradáveis como esta, que só
causam desprestígio ao ilustre patrono e, por consequencia, à esta Corte Superior.

(2) Dos danos morais
JOSÉ afirmou ainda que os descontos indevidos em verbas de caráter
alimentar configura danos moral
, sendo desnecessária a comprovação de
in re ipsa
sofrimento psicológico ou abalo emocional específico.
Disse ainda que o BANCO PAN utilizou indevidamente os dados pessoais
do autor para realizar um contrato não comprovado, causando-lhe prejuízos que
devem ser reparados, nos termos do art. 42 da LGPD.
Documento eletrônico VDA50296348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:21
Código de Controle do Documento: 3fe9cf22-3d68-4901-a082-7bf2e8bc6457

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça de Sergipe se manifestou nos seguintes
termos:
No presente caso, a despeito da falha na prestação do serviço diante
da contratação que não observou a regularidade do pacto para casos
que tais, não houve repercussão negativa na esfera moral da parte
Autora, uma vez que, diferentemente de outros casos semelhantes,
houve o depósito do valor contratado(R$182,21) em conta de sua
titularidade, em
, tendo o requerente permanecido silente
31/01/2018
quanto ao crédito recebido.
Com isso, entendo que a parte autora não sofreu abalo moral, pois
sequer houve repercussão negativa na sua esfera econômica em
razão dos descontos indevidos em seus proventos do INSS.
Desse modo, não vislumbro que o caso retratado nos autos tenha
gerado quaisquer sentimentos negativos à parte autora ou ofensa a
seus direitos de personalidade, devendo ser mantida a sentença
proferida no tocante a este ponto. (e-STJ, fl. 419)

Na linha dos precedentes desta Corte, a fraude bancária, ensejadora da
contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral,
havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.
De outra parte, não é possível rever as conclusões do acórdão estadual
recorrido com relação à efetiva caracterização do dano extrapatrimonial sem revolver
fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. REJEITADA A
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E 944 DO CÓDIGO CIVIL.
ACÓRDÃO
ESTADUAL
EM
CONSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente
para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a
circunstâncias agravantes. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.149.415
/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de 1o/6/2023).
29/5/2023
2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando sentença, deu
parcial provimento à apelação da instituição financeira, ora
agravada, para excluir sua condenação ao pagamento de danos
morais ao ora agravante, sob o fundamento, entre outros, de que a
"(..) ocorrência de desconto indevido na aposentadoria não enseja
dano moral in re ipsa".
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência
desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a
qual é aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo
constitucional
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA50296348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:21
Código de Controle do Documento: 3fe9cf22-3d68-4901-a082-7bf2e8bc6457

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, relator Ministro RAUL
ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de 1o/10/2024)
16/9/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMULADA. DANOS MORAIS.
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO.
INEXISTÊNCIA.
DANO
EXTRAPATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORIGEM.
REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA
No 7/STJ.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente
para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a
circunstâncias agravantes. Precedentes.
2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem
acerca da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de
contrato de empréstimo bancário, demandaria a incursão nos aspectos
fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em recurso
especial em virtude do disposto na Súmula no 7/STJ.
3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do
permissivo constitucional.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.149.415/MG, relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de 1o/6
29/5/2023
/2023)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA50296348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:21
Código de Controle do Documento: 3fe9cf22-3d68-4901-a082-7bf2e8bc6457

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.910.204 / SE
Número Registro: 2025/0132296-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004162620218250077
202187100424
202187200294
202400848367
202401134613
4162620218250077
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE VICENTE DOS REIS FILHO
ADVOGADO : ALESSANDRO DOS SANTOS SIQUEIRA - SE011749
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO : ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50542819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:37
Código de Controle do Documento: e4f390e7-87d3-4540-adde-990317bf9b46

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:37
Código de Controle do Documento: e4f390e7-87d3-4540-adde-990317bf9b46